Tribunal: STF
Processo: MS 39956
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Daniel de Mazza Cerqueira Mendes formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), materializado no acórdão n. 3.263/2024/Segunda Câmara, mediante o qual o impetrante foi considerado revel, teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado ao pagamento de valores (TC n. 024.614/2022-0).  



    Segundo narra, foi beneficiário de uma bolsa de estudos para a realização de projeto de doutorado, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com início em 1º de abril de 2016 e término em 31 de março de 2020. Relata que, entre suas obrigações, constavam a apresentação de um relatório técnico final e a defesa de tese.



    Declara não ter apresentado o documento mencionado, nem realizado a defesa dentro do prazo estabelecido, o que ocasionou à instauração de tomada de contas especial no âmbito do CNPq, que concluiu pela irregularidade das contas. Em seguida, o procedimento foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, que determinou sua citação.



    Alega que a carta de citação com aviso de recebimento (AR) foi remetida ao endereço constante da base de dados da Receita Federal, embora a Resolução n. 360/2023 do TCU estabeleça que as comunicações processuais devam ser preferencialmente enviadas por meio de protocolos eletrônicos ou digitais, exceto em casos de indisponibilidade ou inviabilidade técnica que justifiquem o uso de outro meio.



    Destaca que a Corte de Contas não realizou tentativa de citação na modalidade eletrônica e, sem justificativa, optou pela via postal para os 2 (dois) endereços registrados na base de dados da Receita Federal, onde não reside há tempos. Acrescenta que atualmente mora com seus genitores no município de Entre Rios/MG, onde realiza tratamento psiquiátrico, conforme documentos anexados aos autos.



    Argumenta que os endereços obtidas na Receita Federal não garantem que o contribuinte realmente resida no local indicado, o que, segundo ele, torna a citação nula. No entanto, alega que o Tribunal de Contas o considerou revel, julgou as contas irregulares, e o condenou ao pagamento de numerário.



    Menciona que tomou conhecimento do julgamento realizado pela Corte de Contas apenas ao receber e-mail do CNPq, informando sobre a inscrição do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin), em 13 de setembro de 2024.



    Sustenta que foi violado seu direito líquido e certo ao exercício da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo, requerendo a declaração de nulidade da citação realizada em endereço incorreto, com a consequente anulação dos atos administrativos subsequentes. 



    Afirma que a validade da citação baseou-se na Resolução n. 170/2004/TCU, revogada em 2023, sendo que a atual Resolução n. 360/2023/TCU estabelece, preferencialmente, a citação por meio eletrônico, o que invalida a fundamentação do ato impugnado.  



    Postula, ao fim:



    [...]



    II. Seja recebido o presente mandado de segurança e deferida a liminar, “inaudita altera parte”, suspendendo-se a exigibilidade do débito imputado ao Impetrante no julgamento proferido pelo TCU nos autos de nº TC 024.614/2022-0, constante do Acórdão nº 3263/2024, impossibilitando ou determinando a exclusão da inscrição do Impetrante em qualquer cadastro de inadimplentes (CADIN, SIAFI, CAUC, etc) em razão de fato; 



    [...]



     VI. A concessão da segurança em caráter definitivo, reconhecendo a invalidade da citação nos autos de nº TC 024.614/2022-0, e consequente anulação de todos os atos processuais posteriores, tendo em vista que (1) enviada para endereço incorreto; (2) validade fundamentada em Resolução revogada; e (3) pela não observância do rito disposto na Resolução TCU 360/2023, que disciplina, justamente, sobre a realização das comunicações processuais no âmbito de Tribunal de Contas da União, fatos estes que trouxeram prejuízos processuais irreversíveis ao Impetrante, que não teve a oportunidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, ferindo direito líquido e certo da Impetrante;



    Foram apresentadas informações (eDoc 14).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 20):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de acórdão da Segunda Câmara do TCU, que condenou o impetrante a restituir o valor recebido a título de bolsa de doutorado que não foi concluído, eis que - segundo o impetrante - a citação realizada no procedimento administrativo seria nula. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte reconhece a validade de citação por meio de carta com aviso de recebimento recebida por terceiro no endereço do interessado indicado junto à Receita Federal, de modo que inexiste nulidade na citação. 



    - Parecer pela denegação da segurança.  



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    No processo administrativo n. 024.614/2022-0, o Tribunal de Contas considerou o impetrante revel, julgou irregulares as contas e o condenou ao pagamento de valores, fundamentando-se na omissão do dever de prestar contas conforme estabelecido no Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado. Além disso, não apresentou o relatório técnico final, tampouco comprovou a execução do projeto de pesquisa e a defesa da tese (eDoc 14). 



    Por meio deste mandado de segurança, o autor busca a declaração de nulidade da citação, alegando seu envio ao endereço incorreto.



    A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992) e o seu regimento interno preveem os meios pelos quais podem ser realizadas as comunicação de suas decisões, sendo um deles a da entrega de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço do destinatário, sendo desnecessário que a entrega se faça diretamente ao interessado:



    Art. 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á:



    I - mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno;



    II - pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;



    III - por edital publicado no Diário Oficial da União quando o seu destinatário não for localizado.



    Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado, na forma prevista neste artigo.



    Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa ou das razões de justificativa, far-se-ão: (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    I – por meio eletrônico ou digital, regulamentado em ato normativo próprio; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    II – por meio de publicação no Diário Eletrônico do TCU; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    III – mediante comparecimento das partes nos autos ou do seu re- presentante; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    IV – por servidor designado; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    V – mediante carta registrada, com aviso de recebimento que com- prove a entrega no endereço do destinatário; (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022) 



    VI – por edital publicado nos órgãos oficiais, quando o seu destinatário não for localizado. (NR)(Resolução-TCU nº 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações nº 123/2022, de 06/07/2022)



    O TCU tentou realizar a citação do responsável, ora impetrante, por meio de correspondência postal, enviando carta para os 2 (dois) endereços constantes na base de dados da Receita Federal.



    Todavia, os avisos de recebimento (ARs) foram devolvidos: um indicando mudança de endereço e o outro recebido por terceira pessoa, conforme cópia fornecida pelo próprio impetrante (fl. 6 da petição inicial).



    A jurisprudência do Supremo é pacífica ao considerar válida citação em procedimento administrativo por meio de carta com aviso de recebimento enviada ao endereço do interessado, mesmo que recebida por terceiro. Esse entendimento é ilustrado pelo seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



      1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações. 



    2. O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 



    3. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e não admite suspensão ou interrupção. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (MS 25.816 AgR, Tribunal Pleno, ministro Eros Grau, DJ de 4 de agosto de 2006 - grifei)



    Por outro lado, há decisões monocráticas que sustentam o posicionamento de que é válida a citação realizada no endereço constante da Receita Federal ou de outro cadastro oficial: MS 39.483, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de novembro de 2023; MS 39.315, ministro Luis Roberto Barroso, DJe de 19 de agosto de 2016; MS 31.582, ministro Luiz Fux, DJe de 31 de outubro de 2014; e MS 33.625, ministro Luis Roberto Barroso, DJe 22 de agosto de 2016.



    Não é cabível o argumento de que a citação fundamentou-se em norma revogada, pois consta na página 4 da petição inicial cópia da proposta de encaminhamento de proposição que sugere a citação do impetrante com base nos arts. 10, § 1º, e 12, I e II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 202, I e II do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.



    A alegação de que a Corte de Contas poderia citá-lo via correio eletrônico, visto que o CNPq dispunha de seu endereço digital, bem como a justificativa de problemas de saúde que o impossibilitaram de cumprir suas obrigações, necessitam de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito do mandado de segurança.



    3. Do exposto, denego a segurança e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente